Tribunal: TJDFT
Processo: 0746243-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. MEDIDAS DE PREVENÇÃO. FORÇA MAIOR. CORRÉU FORAGIDO E ENCONTRADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO A SER PROVAVELMENTE DESIGNADA PARA O CORRENTE MÊS. ORDEM DENEGADA.
1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. A tramitação do feito encontra-se compatível com sua complexidade, pois se trata de denúncia oferecida contra dois réus, e um deles estava foragido e foi localizado pouco tempo antes da audiência designada, ocasionando o reagendamento deste ato, para a participação de ambos. Além disso, a prática de diversos atos processuais ficou prejudicada em razão das restrições de ordem sanitária tomadas como forma de prevenção ao novo coronavírus, sendo que a maior demora por motivo de saúde pública não configura excesso de prazo. Ademais, a autoridade judiciária informou que a audiência de instrução e julgamento será realizada, provavelmente, neste mês corrente.
3. Ordem denegada.